Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. PARCELAMENTO DE SOLO E DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

Se o pedido de condenação do acusado pelos danos causados pelo crime consta expressamente da denúncia, sendo repetido e especificado nas alegações finais do Ministério Público, demonstrados o prejuízo e o valor, juntados os respectivos laudos periciais, não impugnados pela defesa, que sequer requereu, muito menos produziu contraprova, observado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, impositiva a condenação na reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Precedentes.

Apelação ministerial provida.